Tribunal: TJDFT
Processo: 0704874-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704874-15.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BETRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., ODEBRECHT REALIZACOES IMOBILIARIAS E PARTICIPACOES S.A. AGRAVADO: JAN ALEXANDER BEEKMAN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 43504284) interposto por BETRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. e ODEBRECHT REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS E PARTICIPAÇÕES S.A contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por JAN ALEXANDER BEEKMAN em desfavor das agravantes. Eis o teor do decisório hostilizado (ID 43504914 - p: 2): Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença movido pela parte credora acima nominada contra a empresa executada supra identificada, onde se pede a desconsideração da personalidade jurídica. Este Juízo autorizou o processamento do respectivo incidente nos próprios autos, visando a sua celeridade. Aduz a parte autora-exequente que não foram encontrados quaisquer bens passíveis de penhora da empresa BEIRA LAGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA. Também se mostrou infrutífera a pesquisa de ativos financeiros da executada pelo sistema BACENJUD, e nos demais sistemas eletrônicos disponíveis (E-RIDF e RENAJUD), posto que não foi possível a satisfação do débito com a utilização dos mesmos. Diante dessas circunstâncias, a exequente defendeu que, diante da relação de consumo, "resta preenchido o requisito necessário à desconsideração da personalidade jurídica". Determinada a citação dos sócios da empresa ré, somente a sócia BETRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SA foi citada (IDs 141410964), no entanto, ambas, BETRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SA e OR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES SA apresentaram impugnação ao incidente, conforme ID 143642360. A sócias alegam, em síntese, ilegitimidade da citada BETRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SA, por não mais constituir o quadro societário de BEIRA LAGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SA, a inaplicabilidade do artigo 28, § 5o, do CDC, e a ausência dos requisitos do artigo 50 do CC. Réplica às contestações, ID 146573816. Feito suficientemente instruído para o exame da questão. Decido. A sentença proferida (ID 91073449) entendeu pela aplicabilidade do CDC ao caso, razão pela qual incide a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Sendo assim, rejeito a alegação de inaplicabilidade do artigo 28, § 5o, do CDC, já que as várias tentativas de satisfação do crédito foram infrutíferas, conforme ID 94640879, ressaltando-se que o procedimento de cumprimento de sentença está em curso há quase dois anos, tendo sido tomadas todas as medidas possíveis para solução da dívida. Nesse sentido, colaciono jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. REQUISITOS ATENDIDOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. TEORIA MENOR. REQUISITO PREENCHIDO. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS INDEPENDENTEMENTE DO VALOR CORRESPONDENTE ÀS SUAS COTAS-PARTES. DECISÃO MANTIDA. 1 - Conforme entendimento jurisprudencial, é válido o processamento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nos mesmos autos da ação originária, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa e que não haja prejuízo às partes. 2 - Nos termos do artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica diante da existência de obstáculos ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. 3 - A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada impõe a responsabilidade solidária a seus sócios, obrigando-os por toda a dívida, solidária ou individualmente, independentemente do valor correspondente às suas cotas-partes de integralização. 4 - Se a regra na Sociedade Limitada é a responsabilização do sócio restrita ao valor de sua quota do capital social integralizado, a desconsideração da personalidade jurídica é exceção a ela. Nos casos em que se acolhe o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a responsabilidade dos sócios, antes limitada, passa a ser ilimitada. Agravo de Instrumento desprovido. Publicado no DJE : 11/12/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada. Quanto à alegação de ilegitimidade da sócia BETRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SA, também deve ser afastada, considerando que, de acordo com o documento de ID 138497762, sua retirada do quadro societário da ré foi registrada em 26/05/2021, devendo a sócia, mesmo após a saída do quadro, responder pelos débitos da empresa por dois anos seguintes, nos termos do artigo 1.032 do CC, aplicado subsidiariamente às SAs. Segue precedente deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor contenha regramento próprio acerca dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, não se pode olvidar a aplicação complementar das normas do Código Civil, a respeito da responsabilidade dos sócios pelos atos da sociedade e suas respectivas limitações. Nessa trilha, ao dispor acerca da responsabilidade do sócio retirante pelas obrigações societárias, o Código Civil estabeleceu uma limitação temporal de dois anos, contados a partir da averbação da alteração do contrato social. 2. In casu, a agravante comprovou que se retirou da sociedade em janeiro de 2011, data em que foi averbada a alteração do contrato social perante a junta comercial. Desse modo, em consonância com o regramento do Código Civil, sua responsabilidade pelas obrigações sociais foi solidária com a cessionária das cotas tão somente pelos dois anos seguintes à retirada. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Com os fundamentos já expostos, ressalto que não é caso de se verificar os requisitos do artigo 50 do CC, tendo em vista sua inaplicabilidade ao caso. Assim, tenho como presentes os pressupostos necessários para decretar a desconsideração da personalidade jurídica da executada. Ante o exposto, SUSPENDO a eficácia do ato constitutivo da sociedade-executada para alcançar o patrimônio dos sócios até o bastante para liquidação do crédito exequendo. Proceda-se ao cadastramento nos sistemas eletrônicos e na capa destes autos, consignando as qualificações dos sócios inseridas no contrato social, caso ainda não tenha sido realizado o registro. À COSIST para atualizar no cadastro o nome da OR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES SA. A presente a parte credora planilha atualizada de seu crédito, bem como indique as medidas constritivas aptas à satisfação de seu crédito. Intimem-se. Inconformadas, sustentam as recorrentes a ausência dos requisitos autorizadores para a desconsideração da personalidade jurídica, destacando, inclusive, que não há prova da inexistência de patrimônio, desvio de finalidade, confusão patrimonial e formação de grupo econômico. Aduzem que a medida representa grave risco de dano às empresas, diante da possibilidade de suportarem injustamente atos expropriatórios. Buscam a concessão do efeito suspensivo, a fim obstar a eficácia do decisório agravado. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. A desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine) é medida de natureza excepcional, não se justificando descortinar o véu que separa o patrimônio da pessoa jurídica dos bens particulares de seus sócios sem que haja a efetiva presença dos requisitos legais. Segundo a doutrina pátria, há previsão legal da teoria maior e menor para a desconsideração da personalidade jurídica, sendo a primeira prevista no artigo 50 do Código Civil (CC), que exige, além da insolvência, a prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, enquanto no Direito do Consumidor e no Direito Ambiental adotou-se a teoria menor, bastando comprovar a insolvência da pessoa jurídica para a sua incidência. O parâmetro previsto no artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) consubstancia-se quando a pessoa jurídica for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, não exigindo prova de abuso ou de desvio de finalidade. Conforme posto no decisum ora combatido, há conjunto probatório suficiente para demonstrar a formação de grupo econômico, bem como a impossibilidade de localização de patrimônio da executada para saldar o débito. Logo, não encontro motivos para, neste juízo de cognição sumária, discordar do entendimento firmado na decisão objurgada quanto à desconsideração da personalidade jurídica concedida com fundamento no artigo 28 da Lei 8.078/90, haja vista a demonstração de que a permanência do véu obsta o ressarcimento de prejuízos causados ao exequente. Nesse sentido, confira-se a orientação emanada do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ): AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚMULA 83/STJ. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS ADOTADAS. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que, "de acordo com a Teoria Menor, a incidência da desconsideração se justifica: a) pela comprovação da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, somada à má administração da empresa (art. 28, caput, do CDC); ou b) pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5o do art. 28 do CDC" (REsp 1.735.004/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26.06.2018, DJe de 29.06.2018). 2. No caso, as instâncias ordinárias consignaram que, "considerando que a personalidade jurídica da executada configura obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado à consumidora exequente, restam demonstrados os requisitos necessários à desconsideração". Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. A alteração das premissas adotadas no acórdão recorrido, no sentido de se concluir que as questões não demandam dilação probatória, tal como propugnada, encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.784.878/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 29/6/2022.) Em idêntica trilha, segue o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, bem representado pelas ementas de acórdão abaixo transcritas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA CONSUMERISTA. TEORIA MENOR. APLICAÇÃO. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. FLEXIBILIZAÇÃO. DEVER DE LEALDADE E COOPERAÇÃO PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA. PERSONALIDADE JURÍDICA. OBSTÁCULO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DESCONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA FASE DE EXECUÇÃO. 1. Em se tratando de relação jurídica regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que consagra a teoria menor, a desconsideração da personalidade jurídica se torna possível a partir de pressupostos mais flexíveis que aqueles previstos no Código Civil. 2. O Código de Processo Civil prestigia o direito fundamental do credor à satisfação de seu crédito, inclusive em prazo razoável, constituindo dever do julgador garantir ao titular do crédito medidas legítimas e adequadas a esta finalidade, inclusive aquelas de natureza excepcional, tal qual a desconsideração da personalidade jurídica, desde que, neste caso, afigurem-se presentes tanto os requisitos necessários, como a inexistência de outros meios igualmente hábeis. 3. Para efeito de desconsideração da personalidade jurídica não se impõe o transcurso de qualquer lapso temporal significativo e tampouco o efetivo esgotamento de todas as medidas processuais de perseguição do débito, já que a ordem processual garante seja ela pleiteada em qualquer das fases processuais. 4. Na espécie, tratando-se de relação consumerista, não se exigem maiores incursões sobre desvio de personalidade ou abuso de direito, tampouco acerca da insolvência da empresa agravante, mas apenas o impedimento à recomposição patrimonial do consumidor materializado pela personalidade jurídica do devedor, na forma em que dispõe o artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. 5. Conquanto constituído definitivamente o crédito, e a despeito da fase executiva já instaurada, não houve, ainda, sua adequada satisfação, uma vez que a pessoa jurídica devedora não realizou o pagamento, sendo certo que o valor penhorado se mostrou insuficiente para a satisfação do débito, tampouco colaborou com a parte credora. 6. A interposição de embargos de declaração na origem limitando-se à discussão do mérito da decisão embargada, demonstra o intuito meramente protelatório da medida, razão pela qual a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1600844, 07144341520228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 12/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR. ART. 28, § 5o, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Em se tratando de relação de consumo, não se faz necessário o exame dos requisitos da teoria maior, previstos no art. 50, do CC, bastando, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC, a constatação de que a personalidade jurídica constitui obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor (teoria menor). 2. Se o cumprimento de sentença foi iniciado em 2010 e ainda não houve o cumprimento integral das obrigações impostas na sentença, não resta dúvida de que que a personalidade jurídica das pessoas jurídicas executadas tem se constituído em obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos experimentados pela recorrida, sendo possível a desconsideração da personalidade jurídica para que se alcance o patrimônio dos sócios. 3. Agravo não provido. (Acórdão 1413982, 07092268420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 22/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, não vislumbro presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador